Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-81.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENTA NEIVA FILHO - CPF: 183.632.102-34 (RECORRENTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. EXTREMA SIMILITUDE DE ASSINATURAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Recorrente afirma que, não contratou empréstimos consignados junto ao Recorrido, e que a assinatura constante nos contratos de ID. 101692484 e ID. 101692485 não lhe pertence.

2.

Em contestação, a Recorrida apresentou contrato, no qual, o Recorrente supostamente assinou. Após a recorrente apresentar impugnação, foi proferida sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

3.

Em sede de recurso, a recorrente afirma não ter assinado o contrato de empréstimo, se tratando de assinatura diversa da sua.

4. Consoante se verifica dos autos, há extrema similitude entre a assinatura aposta no referido contrato de empréstimo (ID 101692484 e 101692485) com a constante noutros documentos da autora/recorrida– Documento de Identificação (ID 101692454), procuração (ID 101692456) –, não se evidenciando, portanto, falsificação grosseira, de fácil verificação visual, o que conduziria, em tese, à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

5. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.

6. Verifica-se ainda, que os valores foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED), na conta bancária da recorrente, bem como já salientado acima,
as assinaturas apostas no contrato possuem os mesmos traços e características visivelmente idênticas às constantes dos seus documentos pessoais.

7. Dessa forma, não se desincumbiu a autora/recorrida de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão porque a improcedência do pedido é medida que se impõe.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno a Recorrente BENTA NEIVA FILHO em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator